Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-56.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-56.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARISELMA LOPES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MEDRADO SANTOS, HARLEY BRITO MUNIZ, ILLA BRITO DO SANTOS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO MEDRADO SANTOS, HARLEY BRITO MUNIZ, ILLA BRITO DO SANTOS

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO RIO DE CONTAS. DIREITO CIVIL, DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE JITAÚNA. AUTORA RESIDENTE EM LOCAL IMPACTADO. CHESF . BARRAGEM. UHE PEDRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART . 37, §6º, DA CF. ALAGAMENTO. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INUNDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Concessionária Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de alagamento da residência da Autora provocado pela cheia do Rio de Contas, no município de Jitaúna, e julgando improcedente o pedido de danos materiais por ausência de provas. A Ré requereu o reconhecimento de preliminares ou a improcedência total da ação. A Autora requereu a condenação em danos materiais por estimativa e a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) as preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide ao município; (iii) a responsabilidade civil da Concessionária diante das alegações de força maior e culpa exclusiva de terceiro; (iv) a possibilidade de fixação de danos materiais por estimativa, sem prova documental específica; e (v) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental juntado pelas partes for suficiente para o esclarecimento dos fatos e formação do convencimento do julgador.

4. A legitimidade ativa é comprovada pela demonstração de residência no local afetado, sendo irrelevante que a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiro. A legitimidade passiva da concessionária decorre da teoria da asserção, diante da imputação de falha na operação da usina hidrelétrica. O pedido de denunciação da lide ao ente municipal não se justifica, pois a responsabilidade da Concessionária deve ser apurada de forma autônoma em relação às políticas de defesa civil.

5. A responsabilidade da Concessionária operadora de usina hidrelétrica é objetiva, amparada na teoria do risco administrativo. A nota técnica de órgão ambiental estadual atesta a subestimação dos volumes afluentes e a ausência de antecipação aos alertas climáticos, o que afasta a tese de força maior ou culpa exclusiva de terceiros como excludentes totais de responsabilidade.

6. A indenização por danos materiais exige prova efetiva e concreta dos bens perdidos e do prejuízo financeiro suportado, não sendo admitida a sua fixação por presunção ou mera estimativa desprovida de lastro probatório mínimo.

7. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando o sofrimento vivenciado pela invasão das águas na residência, sem caracterizar enriquecimento sem causa, alinhando-se aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos idênticos relativos ao mesmo evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da Concessionária pela operação de usina hidrelétrica é objetiva, e a demonstração de falhas na programação da defluência e na comunicação prévia dos riscos configura nexo causal com os danos suportados por moradores a jusante. 2. A indenização por danos materiais decorrentes de enchente não pode ser presumida ou fixada por equidade sem a apresentação de prova mínima dos bens perdidos. 3. É adequada a fixação de danos morais no patamar de R$ 4.000,00 para vítimas do alagamento no Rio de Contas em dezembro de 2022."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CC, arts. 927 e 944; CPC, arts. 355, I, 370 e 373.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000035-56.2023.8.05.0144, da Comarca de Jitaúna-Ba, em que figuram como Apelantes e Apelados simultâneos MARISELMA LOPES OLIVEIRA e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO-CHESF,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 09 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator